Tribunal: STF
Processo: Rcl 39521
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal em Ribeirão Preto/SP – DEECRIM 6ª RAJ, sob alegada afronta ao enunciado nº 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.
    Nos termos da inicial, os Reclamantes já “atingiram o requisito objetivo para progressão de regime”. 
    A Defensoria Pública argumenta, em síntese, que “o MM. Juiz responsável pela execução dos reclamantes decidiu, em decisões padrão, sem qualquer análise do caso concreto, pela realização do exame criminológico, como condição à progressão de regime“.
    Pleiteia, em sede liminar e no mérito, a cassação da decisão reclamada, tendo em vista a ausência de fundamentos legítimos para a determinação do exame criminológico.
    É o relatório. DECIDO.
    Não assiste razão ao reclamante. 
    O entendimento adotado no ato reclamado não vulnera o enunciado 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que estabelece, in litteris: 
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 
    Deveras, do teor do ato que determinou a realização de exame criminológico do apenado Raphael Terzini Oliveira consta o seguinte, verbis (Doc. 2, p. 41/44):
    “Tal aferição psicológica revela-se indispensável no caso em comento em razão da gravidade do delito cometido pelo condenado, concretamente considerada (deveras prejudicial à sociedade), bem assim da personalidade criminosa por ele revelada. De consignar-se, ao propósito, que o sentenciado fora condenado porque cometeu o grave crime de roubo, mediante concurso de pessoas, a indicar, portanto,periculosidade além do normal, o que, por si só, legitima a providência acima alvitrada.”
    No mesmo sentido, a autoridade reclamada, no que tange ao apenado Cláudio de Oliveira Camargo Barbosa, consignou (Doc. 3, p. 69/72): 
    “Tal aferição psicológica revela-se indispensável no caso em comento em razão da gravidade do delito cometido pelo condenado, concretamente considerada (deveras prejudicial à sociedade), bem assim da personalidade criminosa por ele revelada. De consignar-se, ao propósito, que o sentenciado fora condenado porque cometeu o grave crime de roubo, mediante concurso de pessoas, a indicar, portanto, periculosidade além do normal, o que, por si só, legitima a providência acima alvitrada.”
    Nesse contexto, verifica-se que os fundamentos empregados para a determinação dos exames criminológicos, a despeito da similitude dos argumentos utilizados pela autoridade reclamada, mencionaram dados dos casos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação das decisões ora impugnadas. 
    Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, nem ao menos vedou a sua utilização para a formação do convencimento do órgão competente para o juízo acerca do direito de progressão ao regime mais brando. Exige-se apenas que a decisão seja fundamentada. Nesse sentido, verbis:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Livramento condicional. 4. Alegada deficiência da fundamentação quanto à realização de exame criminológico. 5. Suposta violação à Súmula Vinculante 26. 6. Não ocorrência. Decisão do juiz devidamente fundamentada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.775-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/5/2018)
    Consectariamente, tendo em vista que o fundamentos empregados para a determinação do exame criminológico consideraram os casos concretos, o exame da sua adequação e proporcionalidade escapa ao conhecimento originário desta Suprema Corte, sob pena de convolar a Reclamação em sucedâneo recursal. 
    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 
    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente